Tribunal: TJDFT
Processo: 0037414-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0037414-50.2016.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível/Remessa Necessária Apelante: Distrito Federal Apelada: LRP Comércio de Alimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de remessa necessária e de apelação (Id. 9097926) interposta pelo Distrito Federal contra a sentença (Id. 9097919) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. A Egrégia 3a Turma Cível negou provimento tanto à remessa necessária quanto ao recurso voluntário (Id. 9097951). Em seguida o Distrito Federal destacou que não teve início a fluência do prazo recursal em relação ao acórdão proferido, diante da ausência de envio dos autos do processo para a devida ciência. Requereu, ademais, a suspensão do curso processual diante da submissão do tema no 986 à sistemática dos recursos repetitivos (Id. 9097939). Sobreveio, aos 3 de junho de 2019, a decisão monocrática (Id. 5662002) por meio da qual foi destacada a inexistência de trânsito em julgado em relação ao acórdão aludido, bem como determinada, com amparo na norma estabelecida no art. 313, inc. IV, do CPC, a suspensão do curso do presente processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do tema no 986 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa a respeito da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Por meio da certidão referida no Id. 67855510, expedida aos 17 de janeiro de 2025, a zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível noticiou o julgamento do aludido tema (Id. 67855512). Por essa razão, após a fixação de tese pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça foi determinada, por este Relator (Id. 68032714), a intimação das partes para que se manifestassem a respeito da insubsistência da causa suspensiva do curso processual e para que formulassem eventuais requerimentos, sem que tenha sido manifestada, pelas vias recursais apropriadas, qualquer insurgência em relação ao teor do acórdão referido no Id. 9097951. É a breve exposição. Decido. Não há nada a prover em relação à manifestação referida no Id. 68937453, devendo ser aguardado o trânsito em julgado do acórdão referido no Id. 9097951 para que os autos sejam remetidos ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator